Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-68.2016.8.05.0191
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000849-68.2016.8.05.0191.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. BASE ATUARIAL. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 952 E 1016 DO STJ . AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 8000849-68.2016.8.05.0191.3 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF e como Embargada Maria das Graças Silva de Oliveira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça